Tribunal: TJBA
Processo: 8034426-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034426-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO DE ARAUJO FERREIRA Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PACIENTE APRESENTANDO QUADRO DE HEMATÚRIA E DOR ABDOMINAL. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL PARA TRATAMENTO EM UNIDADE COM SUPORTE EM UROLOGIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO MÁXIMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. INTEGRIDADE À SAÚDE PRESERVADA. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. ESTADO É OBRIGADO A GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA